Tribunal: STJ
Processo: 2275440-81.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189693 - SP(2024/0261587-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIA ALVIM VALDO
AGRAVANTE
: GERSON ALVIM NETO
AGRAVANTE
: IRENE PAULINA FERNANDES ALVIM
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS ALVIM
AGRAVANTE
: MARCIA REGINA ALVIM UEMURA
AGRAVANTE
: RENATA SCARPELLI MARTINELLI VIDAL ALVIM
AGRAVANTE
: WAGNER VALDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA - SP065843
PAULO RODRIGO CURY - SP126773
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA C REIS - SP110337
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. ADI N. 2.332/DF.
TESE FIXADA PELO STF EM MOMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO
EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 535, INCISO III,
§§ 5o E 7o, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 2.332-DF,
concluiu pela constitucionalidade do § 1o do
-A do Decreto-
art. 15
, referente à “a não incidência dos juros compensatórios na
Lei n. 3.365/42
hipótese em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo
proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o)”.
2. Se posteriormente ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o
Tribunal de origem decidiu em sentido contrário, impondo os juros
compensatórios sem que tenha havido comprovação da perda de renda, o
título judicial é inexequível nesse ponto, conforme expressa previsão do art.
§§ 5o e 7o do CPC.
art. 535, inciso III,
3. Na hipótese, ficou evidente no acórdão recorrido que o julgamento
de mérito da
, pelo Supremo Tribunal Federal, deu-se em
ADI n. 2332/DF
momento anterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento. Desse
modo,
, aplicável a norma prevista no §5o do
do CPC.
in casu
art. 535
4. Quanto à alegação da parte no sentido de que a apreciação da
comprovação de perda de renda só poderia ser revista pela via da ação
rescisória não merece prosperar, haja vista que o Tema n. 733 do STF deve
ser interpretado em conjunto com o Tema n. 360 da mesma Corte
Documento eletrônico VDA56336736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b1b7405-a203-45f2-a6f2-f0a83fd325c9

Constitucional, sendo possível a desconstituição do título executivo judicial
por meio da aplicação do
§5o, do CPC, ou seja, por meio de
art. 535,
impugnação ao cumprimento de sentença que alegue a inexigibilidade do
título em razão de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo
tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
5. Para além disso, o mencionado Tema n. 733 do Supremo Tribunal
Federal se aplica para tutelar a segurança jurídica em casos de decisões
transitadas em julgado em data anterior ao paradigma da Suprema Corte, o
que não ocorre no caso, haja vista que o trânsito em julgado da fase de
conhecimento se deu posteriormente à decisão do STF na ADI n. 2.332/DF.
6. Na Ação Rescisória n. 2876 QO / DF, o Supremo Tribunal Federal
fixou tese no sentido de que "[o] interessado poderá apresentar a arguição de
inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou
interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a
decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão
exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525,
, e 535,
caput
)". (STF, AR 2876 QO / DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
caput
Órgão julgador: Tribunal Pleno, Julgamento:
(Presencial)).
23/04/2025
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b1b7405-a203-45f2-a6f2-f0a83fd325c9

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189693 - SP(2024/0261587-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIA ALVIM VALDO
AGRAVANTE
: GERSON ALVIM NETO
AGRAVANTE
: IRENE PAULINA FERNANDES ALVIM
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS ALVIM
AGRAVANTE
: MARCIA REGINA ALVIM UEMURA
AGRAVANTE
: RENATA SCARPELLI MARTINELLI VIDAL ALVIM
AGRAVANTE
: WAGNER VALDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA - SP065843
PAULO RODRIGO CURY - SP126773
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA C REIS - SP110337
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. ADI N. 2.332/DF.
TESE FIXADA PELO STF EM MOMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO
EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 535, INCISO III,
§§ 5o E 7o, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 2.332-DF,
concluiu pela constitucionalidade do § 1o do
-A do Decreto-
art. 15
referente à “a não incidência dos juros compensatórios na
Lei n. 3.365/42,
hipótese em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo
proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o)”.
2. Se posteriormente ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o
Tribunal de origem decidiu em sentido contrário, impondo os juros
compensatórios sem que tenha havido comprovação da perda de renda, o
título judicial é inexequível nesse ponto, conforme expressa previsão do art.
§§ 5o e 7o do CPC.
art. 535, inciso III,
3. Na hipótese, ficou evidente no acórdão recorrido que o julgamento
de mérito da
pelo Supremo Tribunal Federal, deu-se em
ADI n. 2332/DF,
momento anterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento. Desse
modo,
, aplicável a norma prevista no §5o do
do CPC.
in casu
art. 535
4. Quanto à alegação da parte no sentido de que a apreciação da
comprovação de perda de renda só poderia ser revista pela via da ação
rescisória não merece prosperar, haja vista que o Tema n. 733 do STF deve
ser interpretado em conjunto com o Tema n. 360 da mesma Corte
Documento eletrônico VDA56062733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 5408dbb6-6426-46e8-9f4e-1e66ee90d70d

Constitucional, sendo possível a desconstituição do título executivo judicial
por meio da aplicação do
§5o, do CPC, ou seja, por meio de
art. 535,
impugnação ao cumprimento de sentença que alegue a inexigibilidade do
título em razão de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo
tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
5. Para além disso, o mencionado Tema n. 733 do Supremo Tribunal
Federal se aplica para tutelar a segurança jurídica em casos de decisões
transitadas em julgado em data anterior ao paradigma da Suprema Corte, o
que não ocorre no caso, haja vista que o trânsito em julgado da fase de
conhecimento se deu posteriormente à decisão do STF na ADI n. 2.332/DF.
6. Na Ação Rescisória n. 2876 QO / DF, o Supremo Tribunal Federal
fixou tese no sentido de que "[o] interessado poderá apresentar a arguição de
inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou
interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a
decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão
exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525,
, e 535,
caput
)". (STF, AR 2876 QO / DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
caput
Órgão julgador: Tribunal Pleno, Julgamento:
(Presencial)).
23/04/2025
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDIA ALVIM VALDO,
GERSON ALVIM NETO, IRENE PAULINA FERNANDES ALVIM, LUIZ CARLOS
ALVIM,
MARCIA
REGINA
ALVIM
UEMURA,
RENATA
SCARPELLI
MARTINELLI VIDAL ALVIM, WAGNER VALDO contra decisão monocrática, de
minha relatoria, que reconsiderou a decisão anterior e deu provimento ao recurso
especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 148):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DADECISÃO AGRAVADA.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AFERIÇÃO
DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. ADI N.
TESE FIXADA PELO
2.332/DF.
STF EM MOMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE DE
CONHECIMENTO.
§§ 5o E 7o, DO CPC.
ART. 535, INCISO III,
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 158-159), a parte alega, em síntese, que,
conforme o Tema n. 733 do STF, o retorno dos autos para apreciar a comprovação de
perda de renda, só poderia ser revista pela via da ação rescisória.
Foi apresentada resposta ao agravo interno às fls. 167-173.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56062733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 5408dbb6-6426-46e8-9f4e-1e66ee90d70d

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, fundamental transcrever os fundamentos que subsidiaram a
conclusão do acórdão recorrido,
(fls. 20-24; grifos nossos):
in litteris

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença relativo à indenização
arbitrada judicialmente nos autos da ação de desapropriação n° 0038730-
04.2012.8.26.0053, em decorrência da expropriação de imóvel que era de
propriedade dos agravados.
Foi prolatada a sentença que julgou procedente o pedido da ação de
desapropriação, para declarar a incorporação do patrimônio ao ente público e o
pagamento da indenização com a aplicação de juros compensatórios de 12% (doze
por cento) ao ano, incidindo sobre a diferença entre o valor fixado nesta decisão e o
valor depositado nos autos, a contar da data da imissão na posse, aos agravados (fls.
561 da ação de usucapião).
Em sede recursal, foi dado parcial provimento à apelação da
Municipalidade, para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, nos termos da
ADI 2.332, conforme ementa do acórdão de 08/02/2021:
[...]
Após o trânsito em julgado da ação de desapropriação e início do
, a Municipalidade apresentou impugnação
respectivo cumprimento de sentença
alegando a inexistência de comprovação de efetivo prejuízo dos agravados, motivo
pelo qual não deveria se aplicar os juros compensatórios, nos termos do §1o do
artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41.
Acontece que a Municipalidade deixou de trazer qualquer discussão
acerca da inexistência de comprovação de efetivo dano, para fins de impedir
aplicação dos juros compensatórios, na fase de conhecimento da ação principal.
Ressalta-se que o julgamento da ADI 2332 se deu em com publicação do
julgado em
portanto, antes da decisão recursal (
) e do
16/04/2019,
08/02/2021
trânsito em julgado (
) da ação de desapropriação originária, de
26/11/2022
modo que era plenamente possível a discussão da matéria por parte da
Municipalidade na fase de conhecimento.
Destaca-se que a existência ou não de efetivo prejuízo dos
desapropriados é matéria fática que demanda dilação probatória, que deve
.
ocorrer na fase de conhecimento
Outrossim, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que “É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão”.
Por sua vez, o artigo 508 do mesmo diploma legal dispõe que “Transitada
em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido”.
Ademais, o §4o do artigo 509 do Código de Processo Civil estabelece que é
vedado, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou modificar a sentença:
[...]
Documento eletrônico VDA56062733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 5408dbb6-6426-46e8-9f4e-1e66ee90d70d

Sendo assim, uma vez que não houve discussão da matéria no momento
processual oportuno, não é possível discutir a questão em sede de cumprimento
de sentença, por se tratar de matéria de fato que demanda dilação probatória e
, bem como em respeito ao princípio
em razão da incidência da eficácia preclusiva
da segurança jurídica.
[...]
Ademais, o artigo 535, §5o, do Código de Processo Civil, admite a
relativização da coisa julgada na hipótese de “.... obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou
do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”.
Acontece que o procedimento disciplinado na lei processual não admite
interpretação que possibilite a reabertura da fase de conhecimento, como
pretendido pela Municipalidade. Como visto, não há pronunciamento
superveniente do E. Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, mas sim
anterior ao julgamento da fase de conhecimento da ação de desapropriação
originária e que não foi aduzido pela Municipalidade no momento oportuno, de
modo que é descabida a revisão do título judicial nesta fase.

Como ressaltado na decisão agravada, o art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o do
Código de Processo Civil prevê o seguinte,
:
verbis

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30
(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
[...]
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
[...]
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em
lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
[...]
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido
proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

Na hipótese, pela transcrição acima destacada, fica evidente que o julgamento
de mérito da
pelo Supremo Tribunal Federal,
ADI n. 2332/DF,
deu-se em momento
. Desse modo,
,
anterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento
in casu
aplicável a norma prevista no §5o do
do CPC.
art. 535
Nessa linha, ainda, faz-se essencial mencionar o entendimento pela
constitucionalidade do
§ 5o, do CPC firmado pela Suprema Corte, em sede de
art. 535,
repercussão geral, no Tema n. 360,
:
in litteris
Documento eletrônico VDA56062733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 5408dbb6-6426-46e8-9f4e-1e66ee90d70d

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do
do CPC, do § 1o do
-L, ambos do
bem como os
art. 741
art. 475
CPC/73,
correspondentes dispositivos do
o
§ 1o, III e §§ 12 e 14, o
CPC/15, art. 525,
art. 535,
. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o
§ 5o
primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um
mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
, assim caracterizado nas hipóteses em que (a)
inconstitucionalidade qualificado
a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente
inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar
; ou (b) a sentença
norma em situação ou com um sentido inconstitucionais
exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c)
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em
(Grifos nossos).
data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda

No caso, a posição do Ministério Público Federal, na condição de custus legis
, foi no seguinte sentido:

3. Assiste razão ao recorrente.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.332-DF, concluiu pela
constitucionalidade do § 1o do
-A do Decreto-
referente à “a não
art. 15
Lei 3.365/42,
incidência dos juros compensatórios na hipótese em que não haja comprovação de
efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o)”.
5. Portanto, se posteriormente ao que fixado pelo Supremo Tribunal
Federal, o Tribunal estadual decidiu em sentido contrário, impondo os juros
compensatórios sem que tenha havido comprovação da perda de renda, o título
judicial é inexequível nesse ponto, conforme expressa previsão do art.
III,
art. 535,
§§ 5o e 7o do CPC.

Quanto à alegação da parte no sentido de que a apreciação da comprovação
de perda de renda só poderia ser revista pela via da ação rescisória não merece prosperar,
haja vista que o Tema n. 733 do STF deve ser interpretado em conjunto com o Tema n.
360 da mesma Corte Constitucional, sendo possível a desconstituição do título executivo
judicial por meio da aplicação do
§5o, do CPC, ou seja, por meio de impugnação
art. 535,
ao cumprimento de sentença que alegue a inexigibilidade do título em razão de obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso.
Para além disso, o mencionado Tema n. 733 do Supremo Tribunal Federal se
aplica para tutelar a segurança jurídica em casos de decisões transitadas em julgado em
data ANTERIOR ao paradigma da Suprema Corte, o que não ocorre no caso, haja vista
Documento eletrônico VDA56062733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 5408dbb6-6426-46e8-9f4e-1e66ee90d70d

que o trânsito em julgado da fase de conhecimento se deu posteriormente à decisão do
STF na ADI n. 2.332/DF.
Por fim, destaco que a Suprema Corte, no julgamento da Ação Rescisória
n. 2876 QO / DF, definiu as seguintes teses,
:
verbis

O § 15 do
e o § 8o do
do Código de Processo Civil devem
art. 525
art. 535
ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos
, no seguinte sentido,
ex nunc
com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do
e do § 7o do
art. 525
art. 535:
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos
temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada,
estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou
mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou
ao interesse social.
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual
rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual
deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em
julgado da decisão do STF.
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do
título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação
jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF
anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo
(STF, AR
preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535,
).
caput
2876 QO / DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Órgão julgador: Tribunal
Pleno, Julgamento:
(Presencial)) (grifos nossos).
23/04/2025

Desse modo, fica evidente que a arguição de inexigibilidade do título
executivo judicial, nos termos do
do CPC, é medida legítima, como feito no
art. 535
presente caso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 5408dbb6-6426-46e8-9f4e-1e66ee90d70d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.189.693 / SP
Número Registro: 2024/0261587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084661820238260053 00387300420128260053 22754408120238260000 387300420128260053
84661820238260053
8466182023826005300387300420128260053
846618202382600530038730042012826005320662012
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA C REIS - SP110337
PROCURADOR
BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
RECORRIDO
: CLAUDIA ALVIM VALDO
RECORRIDO
: GERSON ALVIM NETO
RECORRIDO
: IRENE PAULINA FERNANDES ALVIM
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS ALVIM
RECORRIDO
: MARCIA REGINA ALVIM UEMURA
RECORRIDO
: RENATA SCARPELLI MARTINELLI VIDAL ALVIM
RECORRIDO
: WAGNER VALDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA - SP065843
PAULO RODRIGO CURY - SP126773
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA56313608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 26991cba-c0c0-46bf-9936-b8b941082891

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLAUDIA ALVIM VALDO
AGRAVANTE
: GERSON ALVIM NETO
AGRAVANTE
: IRENE PAULINA FERNANDES ALVIM
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS ALVIM
AGRAVANTE
: MARCIA REGINA ALVIM UEMURA
AGRAVANTE
: RENATA SCARPELLI MARTINELLI VIDAL ALVIM
AGRAVANTE
: WAGNER VALDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA - SP065843
PAULO RODRIGO CURY - SP126773
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA C REIS - SP110337
PROCURADOR
BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 26991cba-c0c0-46bf-9936-b8b941082891